Tribunal: STF
Processo: ARE 1412161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRAZO DE ENTREGA EXPIRADO EM 5/7/2014. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA NESSE SENTIDO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL NO MOMENTO. RÉUS QUE DEVERÃO PROCEDER À ENTREGA, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA. MULTA POR SIMETRIA. CABIMENTO. PRAZO FINAL DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE QUE DEVERÁ SE DAR QUANDO DA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1 Na r. sentença lançada nos autos, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos para: condenar os réus a proceder à entrega dos imóveis, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser razoavelmente fixada; condenar a parte ré ao pagamento, em favor do autor, do valor de R$ 10.000,00 a título de compensação por dano moral; fixar o período da mora de 7/7/2014 até a data da efetiva entrega do bem; inverter a cláusula penal, fixando-a em desfavor da parte ré em 0,5% do valor atualizado da unidade até a data da sua efetiva entrega, para cada mês de atraso, mais acréscimos; e condenar os réus nas despesas processuais.



    2. Apelo da incorporadora ré. Sustenta não ser possível o cumprimento da obrigação da entrega das chaves. Requer a conversão da obrigação em perdas e danos ou, ao menos, que haja a limitação temporal do pagamento da multa, estabelecida no caso por simetria, bem como o afastamento da condenação por dano moral ou sua redução. A alegação da recorrente no sentido de que não tem condições de finalizar o empreendimento não foi minimamente comprovada, razão pela qual se rejeita. Configurada a falha na prestação dos serviços, passa-se à reanálise dos pedidos contidos no recurso.



    2.1. Da Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos. Descabimento, dado que, como dito, não comprovou a apelante concretamente que não pode finalizar a obra, em desatenção ao disposto no art. 373, II, do CPC. Frise-se, no entanto, que dependendo a r. conversão, em regra, de pedido do credor da obrigação, o que não se vislumbra nos presentes autos, impõe-se, por mais essa razão, o afastamento do pedido, sendo possível se rediscutir o tema em sede de cumprimento de sentença. Inteligência do art. 499 do CPC.



    2.2. Da Multa por Equidade. A recorrente não se insurge contra a aplicação da penalidade, mas requer que haja a sua limitação para evitar o enriquecimento sem justa causa do recorrido. Todavia, como visto, não demonstrou a incorporadora a real impossibilidade de concluir o empreendimento, razão pela qual não há como acolher a pretensão.



    2.3. Do Dano Moral. Configuração. Réus que deveriam entregar o bem até o dia 5/7/2014, o que até o momento não ocorreu. Diante do excesso de prazo, torna evidente que a situação é capaz de gerar abalo no estado emocional do demandante, fazendo jus à compensação pretendida. Precedentes do eg. STJ. Valor fixado na sentença mantido diante das circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente